Tribunal: TJDFT
Processo: 0744383-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744383-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUCLIDES ANTONIO RUFATO AGRAVADO: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EUCLIDES ANTONIO RUFATO contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença n. 0717607-83.2018.8.07.0001, que deferiu a penhora de cotas sociais, nos seguintes termos (ID 243592816): O exequente pleiteia a penhora das cotas e ações de empresas nas quais o executado EUCLIDES figura como sócio/acionista. Considerando que, regularmente citado para pagar ou nomear bens a seu critério, manteve-se silente o devedor, aliado à mingua da existência de outros bens passíveis de constrição, de conhecimento da credora – que, consoante se extrai dos autos diligenciou com vistas a localizar outros bens passíveis de penhora, mas foram infrutíferas suas pesquisas –, DEFIRO a penhora ora postulada pela exequente. Ademais, na linha da recente doutrina e autorizada jurisprudência, possível se afigura a penhora das ações e cotas societárias, assegurado aos demais sócios/acionistas e à própria sociedade a preferência em sua aquisição, de sorte a preservar, se o caso, a affectio societatis. A este respeito, confira-se o seguinte precedente jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CC. INCISO IX DO ART. 835 DO CPC. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO REFORMADA. 1 - O art. 1.026 do Código Civil ampara o pedido de cotas sociais de titularidade da Devedora em sociedade limitada ("Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação"). 2 - O inciso IX do art. 835 do Código de Processo Civil também autoriza a penhora das cotas ("IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias"). Esgotados os outros meios disponíveis ao Credor para a Execução, o deferimento da penhora em questão é medida que se impõe. 3 - A indicação de meios menos gravosos para a execução, caso existam, é obrigação do devedor, pois, consoante parágrafo único do art. 805 do CPC, "ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados"). 4 - Ausente desproporção manifesta entre o valor da dívida e a penhora requerida, prestigia-se a medida constritiva, dado que o Credor tem o direito de receber e a Devedora tem patrimônio localizado passível de penhora. 5 - Esgotados os outros meios executivos, inexiste razão para que o pedido de penhora das cotas sociais seja indeferido no Feito em que se busca o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e seja acatado nos autos em que se persegue a dívida principal. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1296674, 07282036120208070000, Relator Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, publicado no DJe 12/11/2020) Por tais razões, expeça-se o competente mandado para registro da penhora das cotas e ações das empresas JER AÇÃO S.A (CNPJ 17.213.156/0001-53, matriz e filiais), ACF – ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA (CNPJ 12.609.383/0001-89), SOCIEDADE MOVELEIRA PARANA LTDA (CNPJ - 02.234.157/0001-07), RBF MOVEIS S.A (CNPJ 10.357.371/0001-89, matriz e filiais) e MR HOLDING LTDA (CNPJ 14.532.892/0001-86), indicadas no ID 225199150, pertencentes ao devedor EUCLIDES ANTÔNIO RUFATO (CPF 527.881.489-68), a ser averbada perante a Junta Comercial. Confiro a esta decisão força de Ofício. Intime-se pessoalmente o executado acerca da penhora, bem como para que adote as providências do artigo 861 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de nomeação de administrador judicial às suas expensas. Expeça-se carta com aviso de recebimento. No agravo de instrumento (ID 77210771), a parte exequente pleiteia " o recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de suspender de imediato os efeitos da decisão agravada que determinou a penhora das cotas societárias de titularidade do agravante, diante da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave e de difícil reparação” (p. 9); Sobre o efeito suspensivo, afirma que a penhora de cotas sociais é meio mais oneroso ao devedor, sendo que as empresas estão em situação de recuperação judicial. Alega que são ativos cuja constrição não contribuiria paga o pagamento do crédito, por não terem liquidez. Com relação à plausibilidade do direito, explica estar “Evidenciado pela demonstração de que a decisão agravada viola os arts. 805, 835, IX e 861 do CPC, ao autorizar constrição inútil e desproporcional” (p. 8). O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consistiria “nos prejuízos irreversíveis decorrentes da manutenção da penhora sobre ativos ilíquidos, o que pode comprometer o funcionamento das sociedades e gerar danos de difícil reparação”. Preparo recolhido (ID 77214930). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Com relação à probabilidade do direito, verifica-se a possibilidade de penhora de cotas sociais de empresas quando não encontrados outros bens, situação que não caracteriza violação à continuidade das empresas. Cito julgamentos nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DO EXECUTADO. ART. 835, IX, DO CPC. POSSIBILIDADE. BALANÇO ESPECIAL. OFERTA AOS SÓCIOS. LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução. A decisão agravada deferiu a penhora das cotas sociais de titularidade do executado, abrangendo eventuais lucros, e determinou a adoção das providências previstas no art. 861 do CPC, com apresentação de balanço especial, oferta das cotas aos demais sócios, e, na hipótese de frustração, a liquidação das cotas, com depósito do valor em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é legítima a penhora das cotas sociais do executado como meio de satisfação do crédito, diante da ineficácia de outras diligências executivas e estabelecer se a ausência de avaliação prévia das cotas sociais compromete a validade da constrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de cotas sociais é autorizada pelo art. 835, IX, do CPC, desde que observadas as cautelas legais, pois tais cotas integram o patrimônio do devedor e têm expressão econômica, sendo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da execução. 4. Não configura violação à ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, a adoção de meios executórios menos líquidos quando frustradas as alternativas anteriores, conforme registrado na origem com o insucesso das diligências típicas de localização de bens. 5. A ausência de avaliação prévia das cotas não invalida a penhora, pois a avaliação é etapa posterior, conforme o art. 870 do CPC, e a decisão agravada determinou de imediato a apresentação de balanço especial e resguardou o direito de impugnação, preservando o contraditório. 6. Não há violação ao princípio da preservação da empresa, pois a medida deferida não impõe dissolução ou paralisação das atividades, apenas estabelece regras para a alienação das cotas, observando a preferência dos demais sócios e os requisitos legais. 7. A alegação de que a empresa estaria em reestruturação financeira não foi comprovada, e os elementos dos autos indicam auferimento de lucros e padrão de vida do executado incompatível com o alegado estado de penúria, o que reforça a adequação da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A penhora de cotas sociais do devedor é admitida quando frustradas outras tentativas de constrição patrimonial, nos termos do art. 835, IX, do CPC. 2. A ausência de avaliação prévia não invalida a penhora, pois a aferição do valor do bem é etapa posterior, conforme o art. 870 do CPC. 3. A determinação judicial que impõe a penhora de cotas, com apresentação de balanço especial, oferta aos sócios e possibilidade de liquidação, respeita o devido processo legal e o princípio da preservação da empresa.” (Acórdão 2054346, 0731200-41.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das cotas de sociedade vinculada ao devedor e determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade, no caso concreto, de efetivação de penhora das cotas sociais de empresa pertencente ao devedor. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 789 do CPC/2015: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei”. Nessa toada, o Legislador admitiu incidência de penhora sob ações e cotas de sociedades simples e empresárias (art. 835, IX, CPC/2015), e, até mesmo, sobre lucro das mesmas (art. 1.026 do CC/2002), quando integrantes do patrimônio de executado. 4. Tais medidas não são tão simples de se admitir, eis que, por se tratarem de medidas extremas, que, de certo modo, atentam contra serenidade de terceiros, mostra-se necessário atendimento a determinados requisitos contidos na Lei, como, por exemplo, demonstração de inexistência ou de insuficiência de outros bens integrantes do patrimônio sócio executado, nos termos do art. 1.026 do CC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A penhora de cotas sociais é juridicamente possível, conforme previsto no art. 835 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando inexistirem outros bens expropriáveis em nome do devedor. (Acórdão 2043809, 0726720-20.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA OU COMPETÊNCIA DO JUÍZO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO INCIDENTAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora e liquidação das cotas sociais pertencentes ao devedor, no âmbito de execução em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora e a eventual liquidação de cotas sociais em sede de execução exigem a propositura de ação autônoma perante o juízo especializado em litígios empresariais, ou se podem ser processadas incidentalmente pelo juízo da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.026 do Código Civil autoriza o credor particular a requerer a penhora dos lucros ou a liquidação da quota do sócio devedor, nos casos de insuficiência de outros bens. 4. O Código de Processo Civil, em seus arts. 835, inc. IX, e 861 e seguintes, prevê expressamente a possibilidade de penhora de cotas sociais e o respectivo procedimento incidental, inclusive com apuração de haveres e depósito judicial dos valores apurados. 5. A penhora de cotas sociais, quando não implica dissolução parcial da sociedade, apuração de haveres ou exclusão de sócio, não se enquadra nas hipóteses de competência do juízo empresarial, conforme interpretação restritiva do art. 33 da Lei no 11.697/2008 e da Resolução no 23/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. A medida visa unicamente à satisfação de crédito por meio do patrimônio do devedor, sem interferência na affectio societatis nem prejuízo à continuidade da sociedade empresária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A penhora e a liquidação de cotas sociais podem ser processadas incidentalmente no juízo da execução, nos termos do art. 1.026 do Código Civil e dos arts. 835, inc. IX, e 861 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Não é necessária a propositura de ação autônoma nem a remessa ao juízo empresarial quando a medida não envolver dissolução parcial da sociedade, apuração de haveres ou exclusão de sócio. 3. A competência especializada prevista no art. 33 da Lei no 11.697/2008 e na Resolução no 23/2010 do TJDFT deve ser interpretada de forma restritiva, em respeito ao princípio da especialização jurisdicional.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.026; CPC, arts. 835, IX, e 861 a 866; Lei no 11.697/2008, art. 33; Resolução TJDFT no 23/2010, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2043096, 0722100-62.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Considerando a ausência do requisito da plausibilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Contrarrazões da agravada no ID 77181838. Com a preclusão da decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator